Tribunal: CARF
Processo: 10711.004177/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A motivação e a fundamentação do acórdão recorrido são suficientes, atendendo aos requisitos formais previstos nos arts. 10 e 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A inovação dos argumentos de defesa, em sede de recurso voluntário, viola as regras do processo administrativo fiscal, dada a ocorrência de preclusão consumativa.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO. MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.004177/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.920 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
AVALON UNIT ASSESSORIA TECNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A motivação e a fundamentação do acórdão recorrido são suficientes,
atendendo aos requisitos formais previstos nos arts. 10 e 31 do Decreto no
70.235/72, bem como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no
art. 59 do mesmo diploma legal.
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
A inovação dos argumentos de defesa, em sede de recurso voluntário, viola as
regras do processo administrativo fiscal, dada a ocorrência de preclusão
consumativa.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66,
com a redação dada pela Lei no 10.833/2003. Incabível os argumentos de
denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de
prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em afastar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.004177/2010-01
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.920 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.004177/2010-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Pedro Sousa
Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro
Ricardo Piza di Giovanni. Ausente momentaneamente a conselheira Cynthia Elena de Campos.
Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico,
pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações, antes mesmo do Registro da DI, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira.
A 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, decidiu não
acolher a impugnação, considerando devida a exação.
Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade, apresentando
ao final o seguinte pedido:
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera
e requer a Recorrente seja acolhido o presente Recurso para reformar a decisão de
primeira instância administrativa, julgando TOTALMENTE IMPROCEDENTE o auto
de infração que ora se combate.
É o relatório.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.920 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.004177/2010-01

Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Da nulidade da decisão por ausência de motivação adequada
Alega a recorrente a nulidade da decisão impugnada por ausência de motivação
adequada, entendendo tratar-se de decisão carente de fundamentação, uma vez que a Turma
Julgadora teria proferido decisão completamente divorciada da realidade dos autos.
Nesse sentido, assim assevera no recurso interposto:
Como se depreende do v. acórdão atacado, não houve sequer uma análise do caso
concreto, pois, não há nenhuma menção ao fato de que a requerente ficou
impossibilitada de cumprir tempestivamente o prazo, pois, houve requerimento de
retificação de informações pela agência marítima por prestação de informações
equivocadas sobre o consignatário (grifo nosso).
No entanto, diferentemente do que alega a recorrente, a manifestação de
inconformidade não trouxe em nenhum momento a informação acerca da impossibilidade de
cumprimento tempestivo do prazo para apresentação das informações, silenciando sobre eventual
bloqueio do sistema por pedido de retificação pela Agência Marítima.
Não há como exigir dos julgadores de primeira instância pronunciamento acerca
de matéria que sequer foi tratada na peça impugnatória.
Ainda quanto à motivação para o não acolhimento da impugnação, assim se
pronunciou a Turma Julgadora a quo:
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso,
de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos,
não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a
demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada
previamente ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a
racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os
dados exigidos serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro
no enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a
ausência de recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.920 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.004177/2010-01

se pode negar que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia
nacional contra a concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância estão adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro,
deve ser mantido na presente autuação (grifos nossos).
A referida decisão aborda todas as matérias impugnadas, mesmo que de forma
sucinta, decidindo por não acolher a manifestação de inconformidade, sendo que o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.
A motivação e a fundamentação do Acórdão recorrido são suficientes, atendendo
aos requisitos formais previstos nos artigos 10 e 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo
inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.
Por tais razões, entendo não haver nulidade da decisão recorrida.
Da impossibilidade de prestação de informações
Conforme salientado anteriormente, a impugnação não trouxe em nenhum
momento a informação acerca da impossibilidade de cumprimento tempestivo do prazo para
apresentação das informações, pelo suposto bloqueio automático do sistema, tendo em vista
eventual pedido de retificação de informações pela Agência Marítima.
Nesse sentido, é farta a jurisprudência deste Conselho quanto à impossibilidade de
o julgamento recursal analisar questão não levada ao crivo da instância cuja decisão se recorre,
em face da preclusão consumativa de que trata o art. 17 do Decreto no 70.235/72.
De fato, o mister desta instância ad quem cinge-se a analisar os protestos postos
em recurso que se opõe aos fundamentos da decisão recorrida, o que aqui não aconteceu, de
forma que não se pode conhecer de Recurso Voluntário que inova a matéria em debate no litígio
inicialmente instaurado.
Há necessidade de que exista correlação entre a decisão de primeira instância e os
termos do recurso apresentado pelo contribuinte, pois a lógica do sistema implica em considerar
que este busca a reforma da decisão denegatória do pedido formulado na manifestação de
inconformidade. Todavia, uma vez constatado que o contribuinte alega aspectos que não
constam da decisão atacada, por certo que se opera a preclusão consumativa.
De toda forma, considerando que a matéria em litígio no caso concreto aqui
analisado é apenas de ordem fática, entendo ser adequado superar a questão da preclusão, para
analisar casuisticamente o mérito do feito.
Com efeito, os extratos anexados ao Recurso Voluntário não comprovam o
bloqueio do conhecimento eletrônico alegado pela recorrente, podendo-se concluir inclusive que
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.920 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.004177/2010-01

o motivo para eventual bloqueio do CE agregado foi a inclusão de carga após o prazo ou
atracação, ou seja, operação vinculada a própria desconsolidação.
Cabe salientar ainda que tais provas não foram trazidas aos autos quando da
manifestação de inconformidade e tampouco no Recurso Voluntário aqui analisado, motivo pelo
qual entendo que a recorrente não logrou êxito em provar suas alegações, manifestando-se
improcedente o referido pleito.
Da aplicação do instituto da denúncia espontânea
Entende a recorrente que, prestadas as informações antes de iniciado qualquer
procedimento de fiscalização pela Receita Federal do Brasil, restou caracterizada a denúncia
espontânea da infração, nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, c/c o artigo
102, §2o, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 12.350/2010 (conversão da
Medida Provisória no 497/2010), não havendo que se falar, portanto, na aplicação de qualquer
penalidade no presente caso.
Ocorre que este fundamento já foi objeto de diversos julgamentos em processos
distintos, estando a questão pacificada tanto na esfera judicial quanto na administrativa, tendo
inclusive sido publicada a Súmula CARF no 126, que assim determina:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dispositivo
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 140
DF CARF MF
Original